Tribunal: CARF
Processo: 10410.004003/99-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004003/99-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.949 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/1999
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004003/99-76
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004003/99-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-000.056,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/1999
VENDAS A COMERCIAIS EXPORTADORAS COM O FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO.
CÔMPUTO
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO DE QUE TRATA A LEI No 9.363/1996. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1484-27/1996.
Somente a partir da publicação da Medida Provisória no 1.484-27, de 22/11/1996, as
vendas realizadas pelas pessoas jurídicas produtoras a empresas comerciais
exportadoras, quando efetivadas com o fim específico de exportação, podem ser
computadas na apuração do crédito presumido de que trata a Lei no 9.363, de
13/12/1996.
LEI 9.363/96. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS
E
MATERIAIS
DE
EMBALAGEM.
NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DAS DEFINIÇÕES DO PARECER NORMATIVO CST No 65/79.
Na apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/96, deve-se
observar as definições de matéria-prima, produtos intermediários e materiais de
embalagem da legislação do IPI, especialmente as do Parecer Normativo CST no 65/79,
razão por que apenas a aquisição de produtos que, não compreendidos entre os bens do
ativo permanente, integrem-se, fisicamente, ao bem produzido ou que se consumam,
desgastem ou alterem no processo de industrialização em função de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele, permitem a apuração de
referido crédito presumido, que é descabido em relação às aquisições de lâmpadas,
reatores, parafusos, baterias, tintas, etc, dentre outros produtos que desatendam aos
mencionados pressupostos.
AQUISIÇÕES DE MATÉRIAS-PRIMAS DE PESSOAS FÍSICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE QUE TRATA A LEI No 9.363/96.
DESCABIMENTO.
Apesar da possibilidade de reconhecimento, na via administrativa, de crédito presumido
de IPI de que trata a Lei no 9.363/96 sobre as matérias-primas adquiridas de pessoas
físicas em razão do julgamento, proferido pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos no
RESP no 993.164/MG - e do superveniente pronunciamento da PGFN, na forma do art.
19, §5o, da Lei no 10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 12.844/2013 -, é
descabida a admissão de direito creditório cuja materialidade não foi demonstrada nem
comprovada pela contribuinte quando da interposição da Manifestação de
Inconformidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/1999
DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
É do sujeito passivo o ônus processual de, quando da interposição da Manifestação de
Inconformidade, demonstrar e de comprovar a materialidade do direito creditório
pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004003/99-76

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata-se
de
Manifestação
de
Inconformidade,
fls.
2.265/2.296
-
equivocadamente denominada pela defendente de “Recurso Voluntário” -, interposta
em face do Despacho Decisório de fl. 2.245, o qual, aprovando o Parecer de fls.
2.193/2.241, decidiu deferir, parcialmente no valor de R$ 231.645,12, o Pedido de
Ressarcimento - PER, atinente aos anos de 1995 a 1998 e aos meses de janeiro a
março de 1999, inicialmente apresentado no montante de R$ 2.150.000,00 e
posteriormente retificado para R$ 1.513.323,67 (fl. 2.147), a título de crédito
presumido de IPI para ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
apurado na forma da Lei no 9.363, de 13/12/1996.
2. Ao sobredito PER foram vinculados diversos pedidos de compensação, tanto de
débitos próprios como de terceiros.
3. Expõe o Parecer Fiscal de fls. 2.193/2.241 que liminar na ação mandamental no
2000.80.00.006894-3 determinou a emissão de Documentos Comprobatórios de
Compensação atinentes a diversos processos administrativos, dentre os quais o
presente, tendo a sentença proferida no writ ressalvado ao impetrado “o direito/poder
de, posteriormente, fiscalizar o procedimento adotado, quando então poderá, na forma
da lei, tomar as providências cabíveis”, pelo que foram realizadas as análises
pertinentes.
4. Avante, aponta que a contribuinte não exportou diretamente seus produtos, mas
por meio de empresas comerciais exportadoras e, após, historia que o crédito
presumido em exame foi instituído por intermédio da Medida Provisória – MP no 948,
de 23/03/1995, cujo art. 1o apenas possibilitava a apuração do crédito presumido aqui
tratado ao “produtor exportador de mercadorias nacionais” 1, não o garantindo quando
as exportações fossem feitas por meio de empresas comerciais exportadoras, o que
somente foi permitido a partir da edição da Medida Provisória no 1.484-27/96, que
incluiu ao citado artigo o parágrafo único2, tendo a Lei no 9.363, de 13/12/1996,
mantido a disciplina dada por esta Medida Provisória. Logo, conclui que, até a
publicação desta segunda Medida Provisória, o benefício comentado “era exclusivo do
produtor vendedor, não existindo e não se estendendo para exportações através de
comerciais exportadoras”.
5. Ressalta ser inviável, dado o que dispõem os arts. 105 e 106, do CTN, o
reconhecimento retroativo do benefício, que deve ser literalmente interpretado, pelo
que foram liminarmente indeferidos os créditos atinentes a períodos anteriores à
publicação da MP 1.484-27/96, quais seja, os relacionados ao ano de 1995 e aos meses
de janeiro a novembro de 1996.
6.
Em seguida, após reproduzir o caput do art. 1o e, ainda, o parágrafo único, do
art. 3o, ambos da Lei no 9.363/963, apresenta o conceito de industrialização, estampado
no art. 4o, do RIPI /2002, a partir do que assenta que “o processo produtivo da
requerente abrange exclusivamente as suas operações de industrialização, na
modalidade de ‘transformação’ (...). No caso concreto seria a ação que, exercida sobre
a cana-de-açúcar (matéria-prima) importe na obtenção de espécie nova (açúcar, álcool
ou melaço)”.
7. Diz que o processo produtivo – e da industrialização - tem início a partir da
primeira operação efetuada sobre a matéria-prima recebida, sendo que, no caso da
contribuinte, isto ocorre com a recepção e limpeza da cana-de-açúcar, ocasião em que
esta é pesada e preparada para a moagem.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004003/99-76

8. Ressalva, adiante, que a agricultura e o cultivo da cana-de-açúcar não
representam industrialização, tanto que sobre a agricultura não incide o IPI; e pondera
que “mesmo supondo, por absurdo, que a agricultura seja industrialização, nem assim
o crédito seria devido, pois o produto final da fase agrícola é a cana-de-açúcar e esta,
ao contrário da soja, milho, algodão, não é exportada”.
9. Dado o que consta acima, foram desconsiderados créditos relacionados a
centros de custos de produção de cana-de-açúcar (tratores, avião agrícola, oficina,
galpões, combate às pragas, animais de serviços e etc), tendo sido acatados os créditos
dos centros de custos produtivos do processo industrial, ou seja, daqueles custos
atinentes a moendas, centrífugas, decantadores, filtros, caixas de evaporação, etc.
10. Ademais, ressalta que, por não envolverem manipulação de matérias-primas ou
produtos intermediários, não ensejam direito à apuração do comentado crédito
presumido os chamados centros de custos indiretos, tais como, no caso de uma usina
de açúcar, os de carpintaria, laboratório, oficina, serviços gerais, vigilância,
almoxarifado e etc, nem os centros de custos de geração de energia (turbinas,
caldeiras, etc) e os de tratamento de águas industriais e de caldeiras.
11. Também noticia a desconsideração dos créditos apurados sobre despesas com
energia elétrica, combustíveis e serviços, pois não constituem matérias-primas,
produtos intermediários nem materiais de embalagem.
12. Diz que a possibilidade de apuração de créditos sobre combustíveis e energia
elétrica, bem como sobre serviços de industrialização por encomenda, prevista para o
crédito presumido de que trata a Lei no 10.276, de 10/09/2001, é inaplicável ao crédito
presumido disciplinado pela Lei no 9.363/96, tendo vazado ementa de decisão do
antigo 2o Conselho de Contribuintes para corroborar a assertiva.
13. Frisa, adiante, que, conquanto façam parte dos custos industriais as despesas
com salários e encargos de mão-de-obra direta e indireta, depreciação de máquinas e
instalações e etc, somente aquelas relacionadas a matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem utilizados na industrialização é que dão
direito ao crédito analisado, nos termos do art. 1o, da Lei no 9.363/96, desde que sobre
estes itens haja incidido a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
14. Assim, não tendo incidido sobreditas contribuições nas aquisições de cana-de-
açúcar perante pessoas físicas, concluiu que tais operações não permitem apurar o
comentado crédito (reporta-se ao §2o, do art. 2o, da IN SRF no 23, de 13/03/1997),
tendo ressaltado haver sido admitidos créditos sobre aquisições feitas de pessoas
jurídicas indicadas em planilha entregue pela contribuinte (nesta planilha figuram as
aquisições de pessoas físicas e de jurídicas).
15. Sobre a concepção de produtos intermediários, o Parecer Fiscal reproduziu
trechos do Parecer Normativo CST no 65/79, que reputou ainda vigente porquanto a
redação do inciso I, do art. 66, do RIPI/79, é idêntica à do inciso I, do art. 147, do
RIPI/98, além do que não houve qualquer alteração na disciplina da não-
cumulatividade do IPI com a promulgação da Constituição Federal de 1988.
16. Sobre o assunto epigrafado, reportou-se aos pareceres COSIT no 241/95 e
170/96, bem como a ementas de julgados do antigo 2o Conselho de Contribuintes e de
decisões judiciais (inclusive do STF e do STJ).
17. Após a digressão acima, arremata que, para que um produto seja considerado
intermediário, ele deve se incorporar ao produto final, integrando-o fisicamente, ou,
então, ser consumido, de forma integral e imediata, em curto espaço de tempo em
razão de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, sendo que as partes
de instalações que se desgastam paulatinamente, assim como os produtos que sofrem
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004003/99-76

desgaste normal com o decorrer do tempo ou cuja necessidade de substituição
periódica é inerente à atividade industrial, não podem ser considerados produtos
intermediários e não geram direito a creditamento.
18. Logo, na esteira acima, o Parecer Fiscal definiu que não são produtos
intermediários os materiais de limpeza, ferramentas e partes e peças de equipamentos,
tampouco os veículos, máquinas e equipamentos (e suas partes e peças), materiais
elétricos e de manutenção, rolamentos, engrenagens, cruzetas, blocos de motor, bielas
parafusos, tintas e etc.
19. Além disto, conclui que, para uma usina de açúcar, não podem ser tidos como
produtos intermediários serras, limas, discos de corte e brocas, pois, seus
correspondentes desgastes não se dão mediante contato físico direto com o produto
por ela industrializado.
20. Explica que a identificação das matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem utilizados nos centros de custos produtivos foi feita a partir
de relação de materiais apresentada pela contribuinte, com auxílio de Laudo Técnico
elaborado pela Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil (fls.
653/743, do processo digitalizado), cujas informações nortearam a identificação e a
forma de utilização no processo produtivo dos materiais usados pela empresa e se
estes se integravam, ou não, o produto final ou se acaso se consumiam mediante
contato físico direto com o produto em transformação (colmos de cana, caldos, melaço
e açúcar).
21. Observando as definições de matéria-prima e materiais intermediários, e, ainda,
as informações contidas em nupercitado laudo, foi levantado o crédito presumido
examinado, tendo sido, de forma geral, admitidos créditos sobre os seguintes itens:
21.1. produtos químicos: flocalunates, clareadores de caldo, antibióticos e indutores de
fermentação do álcool - salvo quando usados no tratamento de águas de caldeiras,
limpeza e em testes de laboratório – pois se incorporam ao produto final ou se
consomem integralmente na fabricação;
21.2. eletrodos duros: usados em duas situações para “enchimento”: (i) eixos de
moendas: nos quais é colocada uma grande quantidade de solda para formar
“rugosidades” para possibilitar a moagem da cana-de-açúcar; (ii) desfibrador: nos quais
os eletrodos duros também são utilizados para “enchimento” e que têm constante
desgaste em razão de contato direto com a cana-de-açúcar bruta;
21.3.
materiais de filtragem: filtros, elementos filtrantes, telas de
polietileno/polipropileno, telas cubanas e peneiras, empregadas para a filtragem e
centrifugação do caldo que sofrem grande desgaste em virtude de contato físico direito
com o produto em transformação, sendo costumeira a troca, inclusive durante a safra;
21.4. facas, martelos, navalhas do picador e desfibrador: o picador e desfibrador:
constituem a “linha de frente” do processo produtivo, sofrendo contato físico direto e
agressivo com a cana-de-açúcar bruta, o que impõe constante substituição (é o caso de
chapas de ferro usadas para a confecção de martelos, barras-chatas e lâminas).
22. Menciona o Parecer Fiscal ter glosado créditos sobre aquisições de ativo fixo e,
alfim, explica as planilhas demonstrativas de apuração do crédito elaboradas.
23. Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte, inicialmente, diz que,
mesmo antes da edição da Medida Provisória no 1.484-27/96, teria direito ao crédito
presumido debatido, pois a venda de mercadorias a empresas comerciais exportadoras
ou trading companies com o fim específico de exportação se equipara, para todos os
fins de direito, a uma exportação direta, consoante disposições contidas nos arts. 1o e
3o, do Decreto-lei no 1.248, de 29/11/1972, confirmadas e reconfirmadas pelo art. 2o,
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004003/99-76

do Decreto-lei no 1.894, de 16/12/1981, e pelo §1o, do art. 1o, da Lei no 8.402, de
08/01/1992.
24. Avante, queixa-se que o Parecer Fiscal teria utilizado atos normativos ilegais
para excluir, da base de cálculo do crédito presumido contendido, diversos insumos
utilizados na fabricação do açúcar e do álcool exportado pela recorrente.
25. Garante que os art. 1o e 2o, da Lei no 9.363/96, expressam que a base de cálculo
do analisado crédito presumido equivale ao valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos no mercado
interno e utilizados no processo produtivo, sobre o qual incidirá o percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
produtor exportador, e pondera que “Se a lei não excluiu, da base de cálculo do crédito
de IPI, as aquisições de cana de açúcar de pessoas física, bem como a energia elétrica,
combustíveis e serviços, não é lícito à fiscalização pretender excluí-los, com base em
critérios internos da administração ou Instrução Normativa”.
26. Para corroborar sua tese, reproduziu ementa de julgados do Conselho de
Contribuinte e doutrina, além de decisões judiciais.
27. Continuando, defendeu quanto à energia elétrica e combustíveis que “não se
sustenta a argumentação de que somente a partir da Lei no 10.276/2001, tais insumos
foram incluídos na base de cálculo do crédito de IPI, posto que o referido diploma
legal NÃO restaurou o direito ao crédito presumido de IPI instituído pela Lei no
9.363/96, mas criou nova forma de apuração de crédito de IPI, pelo (sic) qual o
produtor pode optar ‘alternativamente’". Para evidenciar, reproduziu o art. 1o, da Lei
no 10.276/2001.
28. Narra que o direito ao crédito de IPI de que trata a Lei no 9.363/96 apenas foi
suspenso no período de 01/04 a 31/12/1999, nos termos do art. 12, da MP 2.158-35 e
que, após este período, a referida Lei voltou a vigorar.
29. Pondera que interpretação restritiva do conceito de insumo caminha na contra-
mão da máxima segundo a qual “tributo não se exporta", pelo que é importante
desonerar a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS incidente em todo o processo
produtivo. Para dar corpo à afirmação, reproduziu a Exposição de Motivos da MP no
945/95.
30. Após, conclui este item dizendo que “é irrelevante para a apreciação da matéria,
perquerir a origem dos insumos adquiridos, pois a dinâmica do processo produtivo é
sensivelmente mais complexa do que a simplista relação econômica vislumbrada pela
autoridade administrativa”. Logo, reputa que não há como ser mantido o Parecer
censurado.
31. Em seguida, faz críticas ao conceito de insumos constante do Parecer
Normativo CST no 65/79, que tem por retrógrado, e enfatiza que a condição de
desgaste imediato e integral no processo produtivo para que um bem seja considerado
produto intermediário, antes embutida no art. 32, I, do RIPI/72, foi superada a partir
do RIPI/1998, e que seria indubitável que se incluem, dentre as matérias-primas e os
produtos intermediários, os bens que, embora não se integrando ao novo produto,
sejam consumidos ou utilizados no processo de industrialização. Para amparar sua
tese, exibiu doutrina e decisões judiciais , inclusive do STJ.
32. Encerrando, pugnou pelo provimento do “Recurso Voluntário” para que seja
determinada nova aferição dos créditos de IPI, com inclusão de todos os insumos
utilizados no processo produtivo da recorrente.
33. Porque não localizado o aviso de recebimento correspondente à ciência do
Despacho Decisório fustigado, esta DRJ, consoante Despacho de fls. 2.360/2.362,
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004003/99-76

encaminhou os presentes autos à Unidade de Origem para que ela se pronunciasse
expressamente sobre a data em que o sujeito passivo tomou conhecimento do ato
recorrido e, caso não dispusesse de cópia do aviso de recebimento em seus arquivos,
instasse aos Correios o encaminhamento do documento. No entanto, aludido
documento não foi localizado nem nos arquivos da Unidade de Origem nem nos
Correio, pelo que a autoridade preparadora considerou tempestiva a Manifestação de
Inconformidade e devolveu os autos a esta DRJ para prosseguimento (fls.
2.407/2.408).

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 10/09/2020 (Termo de
Abertura de Documento de fls. 2431), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo
eletrônico em 13/10/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 2434), pelo qual
pediu pelo provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, para se proceder a nova
aferição dos créditos de IPI, considerando os insumos utilizados no processo industrial da
Recorrente.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento – PER
apresentado pelo valor de R$ 2.150.000,00, posteriormente retificado para R$ 1.513.323,67,
referente a crédito presumido de IPI para ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, apurado nos anos de 1995 a 1998 e nos meses de janeiro a março de 1999, na forma da
Lei no 9.363, de 13/12/1996.
Através do Despacho Decisório de fl. 2.245, a DRF de origem deferiu
parcialmente valor de R$ 231.645,12, nos moldes fundamentados em Parecer Fiscal,
considerando as seguintes constatações:
i) Através do Mandado de Segurança no 2000.80.00.006894-3, foi determinada
a emissão de Documentos Comprobatórios de Compensação, ressalvando ao
Contribuinte “o direito/poder de fiscalizar o procedimento adotado, quando então
poderá, na forma da lei, tomar as providências cabíveis”;
ii) A contribuinte não exportou diretamente seus produtos, mas por meio de
empresas comerciais exportadoras e, após, historia que o crédito presumido em exame
foi instituído por intermédio da Medida Provisória no 948, de 23/03/1995, cujo art. 1o
apenas possibilitava a apuração do crédito presumido aqui tratado ao “produtor
exportador de mercadorias nacionais”;
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004003/99-76

iii) Até a publicação desta segunda Medida Provisória no 1.484-27/96, que
incluiu ao citado artigo o parágrafo único2, tendo a Lei no 9.363, de 13/12/1996 o
benefício comentado “era exclusivo do produtor vendedor, não existindo e não se
estendendo para exportações através de comerciais exportadoras”.
iv) Conforme o art. 4o, do RIPI /2002, o processo produtivo da requerente
abrange exclusivamente as suas operações de industrialização, na modalidade de
‘transformação’, cuja ação exercida sobre a cana-de-açúcar (matéria-prima) importe
na obtenção de espécie nova (açúcar, álcool ou melaço);
v) O processo produtivo tem início a partir da primeira operação efetuada sobre
a matéria-prima recebida, sendo que, no caso da contribuinte, isto ocorre com a
recepção e limpeza da cana-de-açúcar, ocasião em que esta é pesada e preparada para
a moagem.
A DRJ de origem reconheceu o direito creditório com relação aos valores originados
de custos com matéria prima adquiridas de pessoas físicas, tendo em vista a declaração da
ilegalidade do §2o, do art. 2o, da IN SRF no 23, de 13/03/1997 através do RESP no 993.164 – MG,
julgado perante o Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos.
Todavia, manteve o Despacho Decisório por concluir que o sujeito passivo não
acostou qualquer comprovação da materialidade do direito pretendido.
Ao que pese a Contribuinte afirmar que foram juntadas aos autos Notas Fiscais
relativas às operações de exportação, tem razão o i. Julgador quando observa que a Contribuinte não
comprovou os valores mensalmente pagos a cada fornecedor pessoa física e ingressos da cana-
de-açúcar em seu estoque.
De fato, constata-se que a Recorrente cingiu-se a argumentar sobre a legislação
aplicável ao seu direito creditório, atacando a adoção do Parecer Normativo CDT no 65/79 como
critério para configuração dos produtos intermediários como insumos.
Finaliza suas razões com o pedido para que seja feita nova aferição dos créditos
de IPI, considerando os insumos utilizados no processo produtivo da Recorrente.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em demonstrar a
liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente
obrigatório, em especial com relação a eventual existência de elemento modificativo ou extintivo
do Despacho Decisório que glosou os créditos indicados em Pedido de Ressarcimento.
Diante de tais fatos, a questão a ser ponderada para julgamento deste litígio,
prescinde da legislação incidente sobre o direito creditório pleiteado, uma vez que, mesmo sendo
reconhecida a incidência da legislação invocada sobre o direito creditório, restará óbice para que
sejam concedidos tais créditos no caso concreto, tendo em vista a falta de provas.
Observo que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade material para
exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como socorrer a parte
que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004003/99-76

Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original